Tribunal: TJDFT
Processo: 0730208-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. APRECIAÇÃO DE FATO NÃO ALEGADO PELAS PARTES. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU DA ADSTRIÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CARACTERIZAÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1013, §3o, INCISO II, DO CPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXCLUSÃO DE BENEFICIÁRIOS DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REGRAMENTO ESPECÍFICO. CANCELAMENTO DO CONTRATO PELO EMPREGADOR. MANUTENÇÃO DE EX-EMPREGADA NO MESMO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ACERCA DO ENCERRAMENTO DO CONTRATO AOS BENEFICIÁRIOS. RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE DE CLASSE OU EMPREGADOR.
1. Da leitura da petição inicial, nota-se que a autora apresenta como fundamentação fática para sua tutela jurisdicional o cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo sem a devida notificação. Em que pese a alegação de que havia duas parcelas em atraso, não há prova nos autos de que a impossibilidade de utilização do plano decorria da sua inadimplência, ou seja, da possibilidade de rescisão unilateral pela ré, preenchidos os requisitos exigidos pela Resolução 509, de 2022 da ANS.
2. Noutro giro, ao ofertar sua contestação, a operadora apresentou provas no sentido de que o encerramento do contrato coletivo empresarial ocorreu em razão da ex-empregadora da autora, ANAJUSTRA, a qual optou pela sua rescisão na data de 28/02/2022.
3. Após, a autora apresentou réplica sustentando que a rescisão da ex-empregadora com a operadora do plano de saúde não a afetaria, pois os artigos 30 e 31 da Lei no 9656/98 da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) preveem que os demitidos ou exonerados têm direito ao plano por um período equivalente a um terço do tempo em que permaneceram com vínculo empregatício e contribuíram para o plano de saúde coletivo, podendo utilizar o plano pelo prazo mínimo de seis meses.
4. Verifica-se, portanto, que a controvérsia reside em dizer se o direito estabelecido nos arts. 30 e 31, da Lei 9.656/98 subsiste após o cancelamento do plano de saúde pelo empregador que concedia este benefício a seus empregados ativos e ex-empregados.
5. Neste sentido, a r. sentença prolatada ao utilizar o inadimplemento da autora como fundamento para negar a tutela jurisdicional pretendida, fato este não comprovado nos autos e negado pela própria ré, ultrapassou os limites objetivos impostos no próprio processo, configurando julgamento extra petita.
6. A chamada teoria da causa madura, prevista no inciso II, do § 3o, do artigo 1.013, do Código de Processo Civil, autoriza que o Tribunal passe à análise do mérito da ação em caso de decretação da nulidade da sentença por violação ao princípio da congruência, quando o processo estiver em condições de imediato julgamento. No caso em apreço, observa-se que não há necessidade de produção de outras provas para a análise do pedido de manutenção da autora no plano de saúde da operadora, bem como pelos danos morais que alega ter sofrido em razão da negativa.
7. A exclusão de beneficiários de plano de saúde coletivo após a cessação do seu vínculo com a pessoa jurídica estipulante está disciplinada por lei e por resolução da agência reguladora (RN 488 da ANS) e só pode ocorrer após a comprovação de que foi verdadeiramente assegurado o direito de manutenção. Acaso não observado o procedimento, a operadora está sujeita à aplicação das penalidades previstas na RN 489/22, da ANS.
8. Hipótese diversa, entretanto, é aquela em que a pessoa jurídica estipulante rescinde o contrato com a operadora, afetando não apenas um beneficiário, senão toda a população do plano de saúde coletivo. Para essa situação, a ANS estabelece que se extingue o direito assegurado nos artigos 30 e 31, da Lei no 9.656/98, pelo cancelamento do plano de saúde pelo empregador que concede este benefício a seus empregados ativos e ex-empregados (art. 26, III, da RN 488/22, da ANS)
8. Verificou-se nos autos que a apelante era empregada da ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DO JUDICIARIO FEDERAL - ANAJUSTRA FEDERAL, de 14/09/2015 até 30/07/2021, quando foi demitida sem justa causa. Apesar da cessação do vínculo empregatício com a pessoa jurídica estipulante, a autora permaneceu no plano de saúde coletivo realizando regularmente os pagamentos até fevereiro de 2022, ocasião em que a ANAJUSTRA FEDERAL rescindiu o contrato coletivo com a UNIMED. Desse modo, considerando o cancelamento do plano de saúde pela empregadora que concedia este benefício a seus empregados ativos e ex-empregados, extinguiu-se o direito assegurado nos artigos 30 e 31 da Lei no 9.656/98. Inviável, portanto, o pedido de manutenção no plano de saúde que foi extinto para todos os beneficiários.
9. Sendo a observância de notificação acerca do encerramento do contrato com a possibilidade de migração para planos individuais ou familiares, na forma da Resolução no 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar, de responsabilidade exclusiva da empregadora, somente a ela seria imputável a responsabilidade pelos supostos danos morais alegados pela usuária do plano e pela obrigação de fazer consistente em assegurar a assistência à saúde. Aplica-se, no presente caso, a normas de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14, § 3o, II, do CDC, sobretudo em razão da ausência de nexo de causalidade entre o dano suportado pela consumidora e a conduta praticada pela operadora do plano.
10. Deu-se provimento ao apelo para cassar a sentença em face do julgamento extra petita. Aplicada a teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, § 3o, inciso II, do CPC, julgou-se improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.